Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da ré e manteve sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a ré a implementar o pagamento do suplemento de aposentadoria à autora na porcentagem utilizada para beneficiários do sexo masculino, em razão da nulidade da fração utilizada para concessão do benefício de aposentadoria suplementar com base no gênero (Tema n. 452/STF).
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação (i) à distinção do caso em relação ao Tema n. 452/STF; (ii) à novação de direitos previdenciários; (iii) à necessidade da prévia formação de fonte de custeio; e (iv) à impossibilidade de que os honorários advocatícios incidam sobre as prestações vencidas após a sentença.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas no recurso e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela recorrente, não se verificando as alegadas omissões.
4. A matéria acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios (Súmula n. 111/STJ) não foi objeto de insurgência no recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal, inviável de análise em embargos de declaração. Ademais, sendo ilíquida a sentença, a questão deve ser enfrentada em fase de cumprimento de sentença, oportunizando-se o contraditório.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.